Tribunal: TJDFT
Processo: 0776426-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
BRAULIO
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TESE 163 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-los ao pagamento da quantia de R$ 1.046,79 (mil e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).
2. Os recorrentes suscitam preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto a questão não foi decidida em definitivo pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Pedem a suspensão dos autos até decisão final do TCDF. Afirmam incidir a contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco até ordem em contrário do TCDF. Narram que o regime previdenciário é regido pelo Princípio da Solidariedade, razão pela qual não é possível a restituição das quantias pagas, já que os valores retidos serviram para custear os benefícios previdenciários então existentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos (i) preliminar de interesse de agir e eventual necessidade de suspensão do processo, em razão da discussão sobre a matéria em curso no TCDF; (ii) a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de Gratificação por Atividade de Risco (GAR) e, consequentemente, se é devida a restituição da quantia descontada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do interesse de agir e da suspensão do processo. O autor demonstrou a necessidade de ajuizar a ação, pois considera indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco. A pendência de discussão administrativa sobre a natureza da verba não elimina o interesse de agir do autor. Além disso, não é apropriado suspender o processo à espera de uma decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) sobre o assunto, uma vez que as esferas administrativa e judicial são independentes, e a decisão judicial não está sujeita ao entendimento administrativo. Por esse mesmo sentido, inviável a suspensão do feito para aguardar decisão proferida pelo TCDF. Preliminares indeferidas.
5. A Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, sendo recebida em função do exercício do trabalho, o que impede a incorporação nos proventos da aposentadoria e afasta, por consequência, a contribuição previdenciária.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese 163 de repercussão geral, no julgamento do RE 593.068, estipulou que não deve incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
7. Por sua vez, o artigo 39, § 9o, da CF estabelece que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Logo, considerando que a GAR tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF.
8. No caso, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. Além disso, é devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 39, § 9o; Decreto 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: RE 593068, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, DJe em 21-03-2019, publicado em 22-03-2019.